Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712304-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Pinheiro Advocacia S/S-EPP contra decisão (Id 25160949) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0701892-42.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 10:29:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator